Tribunal: TJSP
Processo: 1015771-79.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE. A COBRANÇA É VÁLIDA E O VALOR COBRADO ESTÁ DE ACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO, NÃO HAVENDO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DOS STJ (RESP 1255573/RS E RESP 1251331/RS). SÚMULA 566 DO STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE. A COBRANÇA É VÁLIDA E O VALOR COBRADO ESTÁ DE ACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO, NÃO HAVENDO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DOS STJ (RESP 1255573/RS E RESP 1251331/RS). SÚMULA 566 DO STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO EM TELA, PORQUE SUA CONTRATAÇÃO ERA FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – NÃO FOI ESTIPULADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO, E SIM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015771-79.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCIA
MARIA AILTON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015771-79.2018.8.26.0451 -Voto no 2729
2
VOTO No: 2729
APEL.No: 1015771-79.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA (4a VC)
APTE. : MÁRCIA MARIA AILTON (JG)
APDO. : BANCO J. SAFRA S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) R. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

TARIFA
DE
CADASTRO

POSSIBILIDADE. A COBRANÇA É VÁLIDA E O VALOR
COBRADO ESTÁ DE ACORDO COM O PRATICADO NO
MERCADO, NÃO HAVENDO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES
DOS STJ (RESP 1255573/RS E RESP 1251331/RS). SÚMULA
566 DO STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO EM TELA, PORQUE
SUA CONTRATAÇÃO ERA FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE
VENDA
CASADA.

COBRANÇA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS

NÃO FOI ESTIPULADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA
A
HIPÓTESE
DE
INADIMPLEMENTO,
E
SIM
JUROS
MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por MÁRCIA MARIA AILTON, nos
autos da ação revisional de cédula de crédito bancário (financiamento de
veículo) que move em face de J. SAFRA S.A., cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 155/159, do MM.
Juiz de Direito FABÍOLA GIOVANNA BARREA MORETTI, que fundamentou sua
convicção no fato de que o contrato não contém cláusulas abusivas.
Sucumbência infligida à autora, com honorários advocatícios em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade.
Sustenta que são abusivas a tarifa de cadastro, o
seguro prestamista e a cobrança cumulada de comissão de permanência
com outros encargos.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de falta de dialeticidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015771-79.2018.8.26.0451 -Voto no 2729
3
trazida pelo réu em contrarrazões, já que, ao contrário do que afirma, a
autora rebateu os fundamentos da sentença, impugnando de forma
pormenorizada os argumentos utilizados pela magistrada a quo para firmar
sua convicção.
No mais, a sentença não comporta reforma.
Preserva-se a cobrança de tarifa de cadastro (TC): nos
termos do REsp 1255573/RS (SJT; Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013 - recurso
repetitivo), estabeleceu-se que é “...válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira (...)”.
No mesmo sentido é a Súmula 566 do STJ: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
O valor cobrado (R$ 790,00) não é abusivo e se
encontra de acordo com o cobrado por outros bancos; as tarifas
estabelecidas pelo BACEN só devem ser seguidas quando houver
discrepância exagerada, ou seja, quando fugirem aos valores médios do
mercado, sendo possível a cobrança um pouco acima ou um pouco abaixo.
A tarifa média divulgada pelo BACEN, no que tange à tarifa de cadastro é
R$ 447,00. Logo, a praticada no caso concreto não destoa demasiadamente
disso, devendo ser mantida.
Com relação ao seguro de proteção financeira, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.639.320-SP
(Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da
prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher a
seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015771-79.2018.8.26.0451 -Voto no 2729
4
eleita pela instituição financeira.
No caso em tela, contudo, a autora não foi compelida a
contratar, pois o contrato prevê, na cláusula 1.2 (vi), que a contratação do
seguro é opcional (fls. 123).
Logo, não há que se falar em venda casada no
presente caso, sendo válida a contratação.
Por fim, no que tange à suposta cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos, as queixas também não
prosperam, pois a própria autora admite que não foi estipulada tal cobrança
na avença; o contrato é claro ao prever, para a hipótese de inadimplemento,
apenas juros e multa moratórios (cláusula 4 fls. 36).
Assim, o inconformismo não vinga.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso.
Em virtude do trabalho acrescido nesta sede, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do réu para
15% do valor da causa (CPC, art. 85, § 11), repisada em favor da autora,
porém, a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator